Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706032-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. FALECIMENTO. DESPESAS FÚNEBRES. SEGURO. PLANO FUNERÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUXÍLIO-FUNERAL. VERBA INDENIZATÓRIA. RECEBIMENTO INDEVIDO. 1. O auxílio-funeral é um benefício reparatório e não constitui parcela remuneratória ou pecuniária, de modo que o custeio de sepultamento pelo próprio servidor público distrital, por meio de plano ou seguro funerário, ainda que por contribuição associativa, não dá ensejo ao pagamento da parcela pelo Estado a familiar ou terceiro. 2. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 226, 227 e 228, todos da Lei 8.112/ 1990, sustentando que a lei não cria qualquer restrição para a concessão do auxílio-funeral na hipótese de o pagamento ter sido realizado por meio da contratação de seguro ou plano funerário custeado pelo próprio servidor ou até mesmo indiretamente por meio de suas contribuições associativas. Defende que negar a concessão do referido auxílio à família do servidor que tenha custeado em vida as despesas de sua cerimônia é negar também a própria natureza reparatória do auxílio-funeral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 226, 227 e 228, todos da Lei 8112/1990, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 347.948/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 23/9/2014, DJe 30/9/2014” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). Ademais, a análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, no caso a Lei Complementar Distrital 840/2011, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos do enunciado 280 da Súmula do STF. No aspecto, o AgInt no AREsp n. 2.159.944/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023